Tribunal: TJSP
Processo: 1502266-13.2021.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – TIPICIDADE DA CONDUTA DO ACUSADO – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – DOSIMETRIA PENAL – PROCESSOS EM CURSO QUE NÃO SE PRESTAM A CARACTERIZAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – SÚMULA 444, STJ – CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA É APTA À CARACTERIZAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – TIPICIDADE DA CONDUTA DO ACUSADO – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – DOSIMETRIA PENAL – PROCESSOS EM CURSO QUE NÃO SE PRESTAM A CARACTERIZAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – SÚMULA 444, STJ – CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA É APTA À CARACTERIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO IMPEDEM O AFASTAMENTO DO AUMENTO OPERADO NAS PENAS-BASE QUE, NO ENTANTO, DEVE SER REDUZIDO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RELATIVA À CALAMIDADE PÚBLICA – NÃO DEMONSTRADO QUE O APELANTE SE APROVEITOU DA SITUAÇÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA (COVID-19) PARA A PRÁTICA DO CRIME EM TELA – FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO QUE SE APRESENTA COMO ADEQUADO AO QUANTUM DA PENA IMPOSTA E ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO – ACUSADO NÃO FAZ JUS À SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, POR INSUFICIÊNCIA PARA FINS DE REPROVAÇÃO PENAL - RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDOS.